Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Posse irregular de munições de uso permitido. Princípio da insignificância. Maus antecedentes. Reincidência. Resistência. Prova. Desclassificação. Fração de aumento.
1 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
2 – Afasta-se o princípio da insignificância no crime de posse irregular de munições de uso permitido na hipótese em que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente e quando o contexto fático revela probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado, não obstante a pequena quantidade de munições apreendidas, desacompanhada de arma de fogo.
3 - A conduta de se opor ativamente à execução de ato legal (tentar impedir o ingresso de policiais no imóvel, em situação de flagrância), mediante emprego de violência e ameaça, constitui crime de resistência. Havendo violência ou grave ameaça não se desclassifica tal conduta para o crime de desobediência.
4 – Tem o e. STJ admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Apelação não provida.